Tribunal: TJDFT
Processo: 0711146-67.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711146-67.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MONICH CASTELLANI NOGUEIRA SOARES APELADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL IMPRENSA IV D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 51171459) interposta por MONICH CASTELLANI NOGUEIRA SOARES em face de CONDOMINIO DO RESIDENCIAL IMPRENSA IV, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 50171456). A Apelante requereu a juntada de documentos novos ao processo (ID 52650262). DEFIRO a juntada de documentos novos ao processo conforme previsto no art. 435 e parágrafo único do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2023 18:04:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador